Tribunal: TJSP
Processo: 2099787-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. O paciente cumpre pena de 10 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, por infração aos arts. 33, caput, e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, c.c art. 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, e, por ser hipertenso e ter transtorno de ansiedade, alega fazer parte do grupo de risco da COVID-19, postulando, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
Habeas Corpus. O paciente cumpre pena de 10 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, por infração aos arts. 33, caput, e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, c.c art. 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, e, por ser hipertenso e ter transtorno de ansiedade, alega fazer parte do grupo de risco da COVID-19, postulando, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, à luz da recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência de algum surto incontrolável da aludida doença ou de que o estabelecimento prisional não possua a capacidade de cuidar da saúde do paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099787-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS e Paciente MARCELO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099787-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.420
2
Habeas Corpus n. 2099787-70.2020.8.26.0000
Impetrante: José Ricardo Soler dos Santos
Impetrado: DEECRIM da 8aRAJ/São José do Rio Preto - SP
Paciente: Marcelo de Lima
Voto 1.420
Habeas Corpus. O paciente cumpre pena de 10 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão, por infração aos arts. 33, caput, e art. 40, V,
ambos da Lei 11.343/06, c.c art. 12, caput, da Lei 10.826/03, na
forma do art. 69 do Código Penal, e, por ser hipertenso e ter
transtorno de ansiedade, alega fazer parte do grupo de risco da
COVID-19, postulando, portanto, a substituição da pena privativa
de liberdade pela prisão domiciliar, à luz da recomendação n. 62
do CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência
de algum surto incontrolável da aludida doença ou de que o
estabelecimento prisional não possua a capacidade de cuidar da
saúde do paciente. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado José Ricardo Soler dos Santos, em favor do paciente Marcelo de Lima,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juízo de
Execução do DEECRIM 8a RAJ São José do Rio Preto SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
cumpre pena de 10 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e, por ter hipertensão e transtorno de ansiedade,
alega fazer parte do grupo de risco do COVID 19.
Dessa forma, à luz da recomendação n. 62 do CNJ, requer a
substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 29/31.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 34/35), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(38/42).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099787-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.420
3
Compulsando os autos, observo que o paciente cumpre pena
de 10 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos
arts. 33, caput, e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, c.c art. 12, caput, da Lei 10.826/03, na
forma do art. 69 do Código Penal, com TCP previsto para 19.10.2025, vide fls. 17/19.
Através do presente writ, requer a substituição da pena
privativa de liberdade pela prisão domiciliar, à luz da recomendação n. 62 do CNJ.
Sem razão, contudo.
Explico.
A invocação da pandemia Covid-19 e recomendação CNJ não
implica acolhimento ao pedido do paciente.
Convém destacar que apesar de ser hipertenso e alegar
possuir transtorno de ansiedade, não é possível inferir que no local onde se encontra preso,
o paciente corra mais riscos do que em meio aberto.
Conforme bem salientado pelo Douto Magistrado a quo em
sua decisão de fls. 276/277 dos autos de origem, a qual é ratificada e acolhida como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
(...) “Pese a argumentação apresentada, o peticionário não
se encontra nas condições especiais previstas na Recomendação 62 do CNJ. Ademais,
conforme relatório de saúde enviado pelo presídio, consta que o sentenciado deu entrada
na unidade prisional em 30/05/2019. Em entrevista de inclusão relatou ser hipertenso,
fazendo uso de medicações de maneira contínua. Em análise documental de seu prontuário
há registro de tratamento para tal patologia, realizado por profissional da Penitenciária
de Riolândia - SP. Não é possível acompanhamento médico do caso pela unidade
prisional, pois não possuem médico no quadro funcional desde 2015. Caso seja necessário
atendimento médico de urgência e emergência, o privado de liberdade será encaminhado
para serviço de referência, no caso o Hospital de Base de São José do Rio Preto - SP. A
equipe de enfermagem da unidade prisional segue o acompanhamento do privado de
liberdade fornecendo as medicações prescritas, aferição de sinais vitais e orientações.
Como destaca a Promotora de Justiça, em judicioso parecer, pedidos vários como o aqui
analisado - fundados na situação excepcional em que vivemos, buscando do Judiciário um
temperamento no rigorismo da norma com o fim de autorizar a prisão domiciliar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099787-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.420
4
presos em regimes diversos do aberto e/ou que não reúnam as condições do art. 117 da
LEP, mas merecedores de atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco dos
doentes infectados pelo coronavírus. Pois bem. Nesse caso de excepcionalidade, o
deferimento do pedido depende, na visão do Ministério Público, de pressupostos
inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de
vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. Mesmo diante desse quadro, o pedido inicial deve ser indeferido. Nenhum
dos pressupostos está demonstrado. A pleiteada substituição, ainda que por prisão
domiciliar, não se mostra adequada e suficiente. Esse o caso dos autos. Nesses termos,
portanto, indefiro a prisão domiciliar, postulado(s) pelo(a) sentenciado (a) MARCELO DE
LIMA, CPF: 381.344.368-03, MTR: 949.434-5, RG: 44.517.053,RJI: 170502712-88, ora
recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária de São José do RioPreto.”
A corroborar este entendimento, há, ainda, o relatório de
saúde do paciente (fl.267/268 dos autos de origem) assinado pela enfermeira Adriana
Martins Garcia, no qual afirma que “em análise documental de seu prontuário, há registro
e prescrição médica de tratamento para tais patologias, realizadas por profissional
médico da Penitenciária de Riolândia - SP.” e acrescenta ressaltando que “caso seja
necessário atendimento médico de urgência e emergência o privado de liberdade será
encaminhado para serviço de referência, no caso Hospital de Base de São José do Rio
Preto- SP. A equipe de enfermagem desta unidade prisional segue o acompanhamento do
privado de liberdade fornecendo as medicações prescritas, aferição de sinais vitais e
orientações.”
Por conseguinte, não havendo demonstração de que no local
onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto incontrolável da aludida doença,
ou, de que o estabelecimento prisional não teria a capacidade necessária para cuidar de sua
saúde, não há, portanto, motivo para a substituir a pena privativa de liberdade pela prisão
domiciliar.
Não bastasse, a referida recomendação não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099787-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.420
5
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da pena privativa de liberdade pela domiciliar, o que, como já dito,
não é o caso dos autos.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo Exmo.
Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo,
ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão
sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Como bem apontado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu prestimoso parecer: (...) “Demais disso, embora comprovado seu estado de
saúde debilitado, inexistem informações no sentido de estar desemparado de tratamento de
saúde no estabelecimento prisional. Ao contrário, conforme apontamentos do
estabelecimento prisional, o paciente tem sido atendido em todas as suas necessidades de
saúde, através do fornecimento de vários medicamentos. Portanto, a simples colocação do
paciente em prisão domiciliar, não implica na conclusão simplista de que o mesmo terá
melhor atendimento da rede de saúde pública, através do SUS, do que aquela que vem
recebendo no interior do estabelecimento prisional, tampouco de que estaria mais
protegido de possível contaminação do Coronavírus, moléstia esta a que qualquer do
povo, está sujeito”.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM ao paciente
MARCELO DE LIMA.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que
a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).